Tribunal: STF
Processo: RHC 205265
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ROUBO. DENÚNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. AGRAVANTE PORTADORA DE REINCIDÊNCIA E DE MAUS ANTECEDENTES, QUE JÁ FOI BENEFICIADA ANTERIORMENTE COM A APLICAÇÃO DO PRICÍPIO DA BAGATELA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 
    II - Na hipótese, a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. O princípio da insignificância foi afastado pela conduta do réu não ser minimamente ofensivo, haja vista ostentar reincidência e maus antecedentes, além de já ter sido beneficiada com a aplicação do princípio da insignificância. 
    III - Todavia, pela jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta Corte (HC n. 143.304/DF, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a qual guardo reservas, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor. 
    IV - É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância. 
    V - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Agravo regimental desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juiz de primeiro grau rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do paciente pela prática do crime previsto no art. 155, do Código Penal. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso, ao qual o Tribunal estadual deu provimento para receber a denúncia.
    3. Contra essa decisão sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 652.008, Min. Felix Fischer, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou a aplicação do princípio da insignificância com base na “reincidência e maus antecedentes”, além da recorrente “já ter sido beneficiada com a aplicação do princípio da insignificância”. Alega que, “[q]uanto à res furtiva, vale dizer, 03 (três) ovos de Páscoa e 11 (onze) barras de chocolate, com valor aproximado de R$ 205,00 (duzentos e cinco reais), que foram imediatamente restituídos à vítima “Lojas Americanas”, aos olhos da Defensoria Pública, as circunstâncias indicam tratar-se de valor insignificante a ponto de tornar a conduta materialmente atípica e, portanto, passível de aplicação do princípio da bagatela”. 
    5. Decido.
    6. O recurso ordinário não deve ser provido.
    7 O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
    8. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Em relação aos pedidos, o agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, assim proferida (fls. 46-50): 
    […]
    Na hipótese, a paciente foi denunciada pela prática do delito previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Como se vê do excerto acima transcrito, princípio da insignificância foi afastado pela conduta do réu não ser minimamente ofensivo, haja vista ostentar reincidência e maus antecedentes, além de já ter sido beneficiada com a aplicação do princípio da insignificância. 
    A meu ver, a aplicação do princípio da insignificância deveria ficar restrita ao exame do fato típico, a fim de se constatar a existência de tipicidade material na conduta levada a efeito. 
    Todavia, pela jurisprudência do eg. Supremo Tribunal Federal (HC n. 101.998/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 31/3/2011 e HC n. 103.359/RS/MG, Relª. Minª. Cármen Lúcia, DJe de 22/3/2011) e desta Corte (HC n. 143.304/DF, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 4/5/2011 e HC n. 182.754/MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 27/5/2011), tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para o reconhecimento do crime de bagatela. Nessa linha, com relação a qual guardo reservas, deve-se observar, também, as peculiaridades do caso concreto e as características do autor. 
    De fato, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância.
    […]
    A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 
    Desse modo, repiso que o agravante não aduz qualquer argumento novo e apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada”.
    “[...].
    9. Nessa linha, veja-se o HC 171.536-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, Dje de 1º/8/2018; HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, Dje de 12/4/2018.
    3. In casu , o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal.
    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.
    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.
    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, Dje de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, rel. min. Edson Fachin, Dje de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, Dje de 1º/7/2015.
    7. Agravo Regimental desprovido.”
    10. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 17 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator